Tribunal: TJMT
Processo: 0001247-27.2018.8.11.0091
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001247-27.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMARGO VACCARO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.071.024/0001-18 (APELADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), APARECIDO VACCARO - CPF: 331.526.679-49 (APELADO), Banco do Brasil S/A (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001247-27.2018.8.11.0091

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDENTE - ART. 544, II, CPC - RECUSA JUSTA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – ART. 85, § 11, CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO

Em ação de consignação de pagamento, incumbia ao requerido demonstrar de forma pontual e específica a justa recusa, em particular, que o depósito foi efetuado de forma diversa do contratado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que julgou procedente a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
Camargo Vaccaro & Cia. Ltda.
, para declarar extinta a obrigação de pagamento no valor de R$ 5.326,32 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos) pela parte autora e condenar a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Explica que as partes celebraram em meados de 2015, dois acordos extrajudiciais, sendo um no 409902803 com 30 parcelas de R$ 905,16 (novecentos e quinze reais e dezesseis centavos) e outro no 409903294 com 30 parcelas de R$ 1.758,00 (mil setecentos e cinquenta e oito reais), das quais foram adimplidas 28 de cada acordo.

Alega que ao firmar os acordos, o apelado teve plena ciência de que o não pagamento de uma das parcelas implicaria na cobrança da dívida original, bem como que as parcelas pagas serviriam para amortização do saldo devedor.

Sustenta, assim, não ser possível a consignação em pagamento com a manutenção do parcelamento inadimplido. Reforça que não está obrigado a receber valor menor que aquele previsto nas avenças originais.

Assevera que ainda que admitida a incidência do CDC, não há abusividade nos acordos firmados.

Por fim, aduz que não deu causa a ação, de sorte que não prospera a sua condenação nos ônus de sucumbência.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação de Consignação em Pagamento.

Sem contrarrazões. (Certidão – id 69478008)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Camargo Vaccaro & Cia Ltda. contra o Banco do Brasil S.A..

De acordo com a autora, Camargo Vaccaro & Cia Ltda., em meados de 2015, foram firmados dois acordos com o Banco do Brasil S.A., de número 409902803, a ser pago em 30 parcelas de R$ 905,16 (novecentos e cinto reais e dezesseis centavos) e outro de número 409903294, a ser pago em 30 parcelas de R$ 1.758,00 (mil setecentos e cinquenta e oito reais), das quais foram pagas 28 parcelas de cada um dos acordos.

Disse, no entanto, que lhe foi negado à atualização dos valores para o pagamento das parcelas faltantes, sob a justificativa de quebra de contrato.

De acordo com a instituição financeira, o inadimplemento das duas parcelas acarretou um saldo devedor de R$ 73.482,59 (setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente ao contrato n. 409902803 e de R$ 131.487,53 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), relativos ao acordo n. 409903294.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber se procede o pedido de consignação em pagamento no valor faltante das parcelas do acordo, de R$ 5.326,32 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos)
,
em especial, se houve recusa injusta ao pagamento.

Pois bem. Cabia ao banco apelante comprovar que a recusa do pagamento foi justa, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

Assim se diz, porque ao alegar que houve quebra do contrato e que a recusa se deu em razão das cláusulas contratuais, portanto, que a recusa seria justa (art. 544, II, CPC), deveria ter juntado tais documentos nos autos, o que não ocorreu.

De notar-se que nas razões do recurso, o banco apelante alega que o apelado teve plena ciência de que o não pagamento de uma das parcelas implicaria na cobrança da dívida original, bem como que as parcelas pagas serviriam para amortização do saldo devedor.

Sucede que referidos contratos
não foram colacionados
, o que obsta a confirmação de suas alegações
.

Nessas condições, a recusa do pagamento das duas últimas parcelas do acordo se mostrou injusta e, por consequência, restam presentes os requisitos para a consignação em pagamento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINARES – REJEITADAS - FIES (FINANCIAMENTO ESTUDANTIL) – FIADOR – DESISTÊNCIA DO CURSO DA ESTUDANTE - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO EMPRÉSTIMO - RECEBIMENTO - RECUSA INDEVIDA - DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO – CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE CORRETO – INADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo recusa injusta do credor em receber o pagamento, deve-se reconhecer o direito do devedor de satisfazer sua obrigação por meio da ação de consignação em pagamento.

A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência e da causalidade, de modo que os encargos do processo deverão ser suportados pela parte vencida ou aquela que deu causa à instauração da demanda, respectivamente.

(TJMT - N.U 0017978-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REFINANCIAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Pagamento das parcelas referentes à nova cédula de crédito bancário por meio de boletos, cuja emissão cabia à parte ré. Demonstrada a recusa do credor, sem justa causa, em receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Alegação de ausência de contratação do refinanciamento que foi contrariada pela prova dos autos. Contrato de refinanciamento de cédula de crédito bancário juntado pela parte autora e com assinatura do consumidor semelhante à oposta no contrato original do financiamento. Ausência de demonstração pela parte ré de que o refinanciamento não foi autorizado. Recusa na emissão de boletos inequívoca. Condenação em honorários advocatícios majorada para 20% do valor atualizado da causa, nos termos da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009916-91.2014.8.26.0344; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018)

Quanto aos honorários advocatícios, a sua fixação em 15% sobre o valor da causa se mostra adequada ao caso, considerado os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

Por sua vez, em razão do trabalho desenvolvido em grau de recurso, majoram-se os honorários recursais devidos ao advogado da apelada para 17% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, com a majoração dos honorários recursais de 15% para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021